Tribunal: TJDFT
Processo: 0725296-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0725296-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KAMILLA BARBARA MARTINS RODRIGUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência para compelir o réu a efetuar o pagamento de verbas remuneratórias retroativas que teriam sido bloqueadas em virtude de faltas injustificadas por demora na homologação de atestados médicos, bem como que seja alterado banco para créditos de salário para evitar os descontos de parcelas de empréstimo firmado com a instituição. Postula a concessão de efeito suspensivo ativo. DECIDO. Em um exame de cognição sumária, não vislumbro a verossimilhança da alegação para justificar a medida. Considerando a presunção de veracidade e legalidade dos atos administrativos, a imposição de obrigação à Administração de pagar as diferenças de verbas salariais retroativas demanda a formação do contraditório com a ampla produção de provas, a fim de se apurar as apontadas inconsistências nas homologações dos diversos atestados médicos que teriam suportado as licenças médicas para tratamento da própria saúde. Também não se verifica o risco atual de dano irreparável, pois não há evidências de que o salário da autora se encontra ainda retido. Ademais, a pretensão em sede de tutela de urgência esbarra na vedação legal contida no art. 2o-B, da Lei 9.494/1997. De outra parte, também não verifico a verossimilhança do direito invocado para obstar a Administração promover o crédito de salário no BRB, pois encontra amparo no art. 144 § 4o da LODF. Ainda que os créditos sejam direcionados ao banco oficial, nada obsta o servidor ter conta em outro banco de sua preferência e transferir os valores. Outorgar a medida postulada impediria a instituição de receber as parcelas do empréstimo consignado livremente contraído, sem qualquer evidência de irregularidade na conduta do banco, e que sequer integra a demanda. ANTE O EXPOSTO, indefiro a liminar. Dispenso as informações do juiz processante. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Defiro a gratuidade de justiça. (e) Brasília/DF, 19 de agosto de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito